Tribunal: TJDFT
Processo: 0746738-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0746738-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANKLIN LIMA FERNANDES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ITAU UNIBANCO S.A., BANCO CSF S/A, NU PAGAMENTOS S.A., UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FRANKLIN LIMA FERNANDES contra a decisão proferida na ação de repactuação de dívidas proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ITAU UNIBANCO S.A., BANCO CSF S/A, NU PAGAMENTOS S.A., UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente em suspender todos os descontos, limitar os descontos em 30% dos seus rendimentos e para que os réus se abstenham de inscrever seu nome nos cadastros de proteção do crédito. O agravante, nas razões recursais, aduz que o pedido tem fundamento no art. 4o, inc. X e art. 6o, inc. XII, ambos da Lei n. 14.181/2021, e tem como finalidade garantir a manutenção de vida digna. Sustenta que os empréstimos consignados e pessoal representam 91% de seus ganhos aproximadamente. Relata que está com as contas de água e energia elétrica sem pagamentos há vários meses e que não tem renda mínima para prover as necessidades básicas da família. Por fim, pugna pela antecipação da tutela recursal para reformar a decisão e determinar a limitação dos descontos e cobranças de empréstimos consignados e pessoais em 30% do rendimento líquido e para suspender a incidência de encargos sobre as demais dívidas. Preparo não recolhido porque é beneficiário de justiça gratuita deferida na origem. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Com efeito, a concessão da tutela de urgência pressupõe: a) - probabilidade do direito; e b) - perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. Logo, para a sua concessão, o direito vindicado deve estar evidenciado mediante prova sumária e deve haver indicativos de que a demora natural na sua definição, na via da ação, poderá causar dano grave ou o risco ao resultado útil ao processo. Compulsando os autos de origem, verifica-se que agravante é Primeiro Sargento da reserva CBM/DF, percebe remuneração bruta mensal de R$13.175,17, e líquida de aproximadamente R$4.000,00, conforme contracheques (ID 65777714). Possui cinco empréstimos consignados vinculados ao BRB Banco de Brasília, Banco Santander e Itaú Unibanco, além de diversos empréstimos descontados diretamente em sua conta corrente e débitos referentes aos cartões de crédito Carrefour e NuBank. Pois bem. A teoria do crédito responsável, disposta na Lei 14.181/21, impõe às instituições financeiras evitar o superendividamento do consumidor para a preservação do patrimônio mínimo e, assim, garantir a dignidade humana. O art. 54-A da mencionada Lei define em seu §1o que superendividamento é a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. Nesse passo, o art. 3o do Decreto 11.150/22 que trata da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a vinte e cinco por cento do salário mínimo vigente na data de publicação deste Decreto. Sobre a limitação de descontos de empréstimos com autorização de desconto em conta corrente, o STJ no julgamento do Tema 1.085 firmou-se a seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para o recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do artigo 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. O processo judicial de repactuação de dívidas visa oferecer à pessoa física, em situação de vulnerabilidade (superendividamento), a possibilidade de, perante seus credores, rediscutir, repactuar e, finalmente, cumprir suas obrigações contratuais/financeiras. Para esse fim, o devedor deve formular proposta de plano de pagamento, nos termos do art. 104-A do CDC. Não havendo conciliação, o juiz deve instaurar o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado, conforme previsão do art. 104-B do CDC. Portanto, o processo de repactuação de dívidas submetido à legislação consumerista apresenta etapas de conciliação, revisão e integração de contratos e plano de pagamento. Desse modo, antes da fase conciliatória, é inviável o deferimento de tutela antecipada para limitar descontos de parcelas de empréstimos voluntariamente contraídos em ação de repactuação de dívidas, nos termos da Lei 14.181/2021. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM CONTA. LIVRE PACTUAÇÃO. LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO). IMPOSSIBILIDADE EM SEDE LIMINAR. TEMA 1.085 DO STJ. LEI N. 14.181/2021. SUPERENDIVIDAMENTO. RITO PRÓPRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. A restrição dos descontos de empréstimos consignados ao limite de 30% (trinta por cento) da remuneração aplica-se exclusivamente às hipóteses previstas na legislação, não abrangendo outros descontos, como empréstimos e cartão de crédito com desconto em conta corrente livremente pactuados. Aplicação do Tema 1.085/STJ. 2. A ação de repactuação de dívidas por superendividamento obedece a rito próprio que primeiramente oportuniza a conciliação entre os credores e o devedor, o qual deve propor plano de pagamento em observância ao art. 104-A, caput, e art. 104-B, § 4o, do CDC. Frustrada a prévia tentativa de conciliação, há imposição de plano judicial, com a revisão compulsória das dívidas. 3. Sob pena de subverter a sistemática estabelecida pelo CDC para a repactuação de dívidas por superendividamento, entende-se, ao menos em sede liminar, ser prudente oferecer aos consumidores e credores a oportunidade de participarem da audiência de conciliação, com o objetivo de propor um plano voluntário de repactuação das dívidas. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1871136, 07097958020248070000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2024, publicado no DJE: 12/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Mantendo a linha de entendimento por mim já adotado em feito desta natureza, trago à colação o precedente infra de minha relatoria, acolhido de forma unânime por este egrégio Tribunal/Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI 14.181/21. TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENDER DESCONTOS VOLUNTARIAMENTE CONTRAÍDOS. IMPOSSIBILIDADE. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PROCEDIMENTO COMPLEXO. 1. A possibilidade de limitação de descontos se trata de medida excepcional e possível desde que comprovada ilegalidade manifesta ou que as parcelas assumidas prejudiquem a subsistência digna. 2. A teoria do crédito responsável, disposta na Lei 14.181/21, impõe às instituições financeiras evitar o superendividamento do consumidor para a preservação do patrimônio mínimo e, assim, garantir a dignidade humana. Entretanto, não se pode transferir o ônus da desorganização financeira ou das escolhas do consumidor para a instituição financeira. Interpretar de forma diferenciada viola a segurança jurídica e o princípio pact sunt servanda. 3. O pedido de revisão e repactuação de dívidas nos termos da Lei 14.181/2021, por se tratar de procedimento complexo, exige o estabelecimento do contraditório e conciliação entre as partes, o que, por ora, não coaduna com o pedido antecipado de limitação de descontos, que, por sua vez, somente se aplica aos empréstimos consignados. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1809909, 0721097-43.2023.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/01/2024, publicado no DJe: 23/02/2024.) Portanto, dada a necessidade de observância ao que dispõe a Lei 14.181/2021 sobre a disciplina do crédito e o tratamento dos superendividados, não há, neste momento recursal, o reconhecimento da probabilidade do direito invocado, o que implica em manutenção da decisão agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo da causa. Intimem-se os agravados para apresentarem resposta ao agravo, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator